Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-43.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

2. Na espécie, o embargante pretende em verdade a rediscussão de tema devidamente apreciado, o que é inviável no recurso integrativo.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.